Tribunal: TJPA
Processo: 0817797-22.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817797-22.2024.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SANDRA HELENA LIMA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou procedente pedido formulado por servidora pública estadual aposentada, reconhecendo o direito à conversão em pecúnia de nove períodos de licença-prêmio adquiridos e não usufruídos ao longo da vida funcional, nem computados para fins de aposentadoria, com base na Lei Estadual nº 5.810/1994 e nos princípios da Administração Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não gozados nem utilizados para aposentadoria por servidor público estadual aposentado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STJ admite a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada nem contada em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.
4. A Administração Pública reconheceu documentalmente o direito da servidora aos períodos de licença-prêmio, sem comprovar sua fruição ou conversão, gerando presunção de que o não usufruto decorreu de interesse do serviço.
5. A ausência de previsão legal expressa para a conversão não impede seu deferimento judicial, quando demonstrado que a não fruição não é imputável ao servidor.
6. A literalidade do art. 99 da Lei nº 5.810/1994 não obsta a aplicação dos princípios constitucionais da moralidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.
7. A sentença de 1º grau encontra respaldo nos precedentes do TJPA e do STJ, os quais reiteram a possibilidade da conversão pecuniária diante de inércia administrativa quanto à fruição da licença-prêmio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não utilizada para fins de aposentadoria por servidor público aposentado, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.
2. A ausência de previsão legal expressa não impede a conversão quando demonstrado que o não gozo decorreu de necessidade do serviço público.
3. Documentos emitidos pela Administração Pública gozam de presunção relativa de veracidade e, se não infirmados, constituem prova suficiente do direito à conversão.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II; 37, caput e § 6º. EC nº 113/2021. Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 99.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1695112/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 20.09.2022, DJe 26.09.2022; STJ, EDcl no REsp 1.791.274/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14.10.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0003293-59.2015.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 06.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0817797-22.2024.8.14.0301.
APELANTE: ESTADO DO PARÁ.
APELADA: SANDRA HELENA LIMA DE OLIVEIRA.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
RELATÓRIO.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por SANDRA HELENA LIMA DE OLIVEIRA, servidora pública estadual aposentada, que pleiteia a conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não usufruídos durante sua vida funcional.

Na inicial, a parte autora alegou ter ingressado no serviço público estadual em 15 de maio de 1983, vindo a aposentar-se em 01 de agosto de 2021, conforme Portaria AP nº 1.960/2021, sem ter usufruído de nove períodos de licença-prêmio adquiridos no intervalo de 1983 a 2019. Tais períodos, segundo documentação expedida pela própria Administração Pública, não foram tampouco convertidos em tempo de serviço para contagem em dobro no processo de aposentadoria, motivo pelo qual requereu sua conversão em pecúnia, com base no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública, no montante de R$ 196.209,00.

O Estado do Pará, em contestação, defendeu a improcedência do pedido, sustentando inexistir previsão legal para a conversão das licenças-prêmio não gozadas em pecúnia, especialmente no caso de servidor aposentado, invocando o princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, da Constituição Federal) e os dispositivos da Lei Estadual nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará).

Proferida sentença de mérito, o juízo de origem julgou procedente o pedido, condenando o Estado do Pará ao pagamento do valor correspondente a nove períodos de licenças-prêmio não gozadas pela autora, conforme reconhecido administrativamente, a serem apurados em liquidação de sentença, com base na última remuneração da autora quando em atividade. Determinou-se, ainda, a aplicação da taxa SELIC (nos termos da EC nº 113/2021), bem como a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados na fase de liquidação.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese, o seguinte:

1. Impossibilidade de conversão das licenças-prêmio em pecúnia, sob o argumento de que a Lei nº 5.810/1994 apenas autoriza tal conversão na hipótese de fração de período igual ou superior a 1/3, e apenas nos casos de aposentadoria ou falecimento, o que não abrangeria licenças-prêmio integralmente adquiridas e não gozadas;
2. Violação ao princípio da legalidade, por inexistir autorização normativa expressa para a conversão pretendida, motivo pelo qual a sentença, ao deferir o pedido, teria afrontado os arts. 5º, II, e 37, caput, da Constituição Federal;
3. Exegese restritiva do art. 99 da Lei nº 5.810/94, segundo a qual apenas seria cabível a conversão em pecúnia do último triênio e, mesmo assim, em caráter excepcional, como nos casos de morte do servidor;

Ao final, pugna o ente recorrente pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada integralmente a sentença, julgando-se improcedente a pretensão autoral.

Foram apresentadas as contrarrazões, e os autos foram remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para julgamento da apelação interposta.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar por não verificar interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

O recurso é tempestivo, estão presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

O recurso de apelação foi interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que julgou procedente o pedido formulado por SANDRA HELENA LIMA DE OLIVEIRA, servidora pública estadual aposentada, reconhecendo-lhe o direito à conversão, em pecúnia, de nove períodos de licenças-prêmio não usufruídas, nos termos da Lei Estadual nº 5.810/1994 e com base nos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

A controvérsia posta à apreciação cinge-se à possibilidade de conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas nem computadas para fins de aposentadoria, por servidora inativa.

A sentença recorrida bem fundamentou seu entendimento ao reconhecer que, no caso concreto, há prova documental de que a autora adquiriu o direito a nove períodos de licenças-prêmio ao longo de sua vida funcional, os quais não foram gozados e tampouco convertidos em tempo de serviço. Tal documentação foi emitida pela própria Administração Pública, dotada de fé pública e presunção relativa de veracidade, não tendo sido infirmada por prova em sentido contrário.

Nesse contexto, conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída nem computada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. DESAVERBAÇÃO DE TEMPO ANTES CONTADO EM DOBRO. POSTERIOR CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE . 1. É firme o entendimento desta Corte no rumo de que "é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, ainda que resultante de desaverbação, sob pena de enriquecimento ilícito da administração ( REsp 1.622.539/RS, Rel . Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5.11.2019, DJe 7.11 .2019)" ( EDcl no REsp 1.791.274/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 14/10/2020) . 2. Caso concreto em que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia a partir da premissa fática de que "a hipótese continua envolvendo licença-prêmio não gozada, nem computada para efeito de aposentadoria" (fl. 517), a qual em nenhum momento foi infirmada pela UNIÃO e cuja desconstituição esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1695112 RS 2020/0097234-2, Data de Julgamento: 20/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2022)

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará segue essa mesma linha interpretativa:

“AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO AGRAVANTE E REFORMOU PARCIALMENTE A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO A CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS EM PECÚNIA. AFASTADA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESUNÇÃO DE ACÚMULO DE PERÍODOS POR NECESSIDADE DE SERVIÇO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada negou provimento ao Apelo do Estado do Pará e reformou parcialmente a sentença em sede de Remessa Necessária, apenas para alterar os consectários legais e a fixação dos honorários advocatícios, permanecendo inalterada a condenação em licença-prêmio e férias.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva. Os pedidos do Agravado referem-se à momento anterior a aposentadoria, quando mantinha vínculo funcional ativo com a Polícia Civil do Estado do Pará. Inexistência de solicitação de parcelas decorrentes de benefício previdenciário ou de seus proventos de aposentadoria. Preliminar rejeitada.
3. Prejudicial de prescrição quinquenal. O STJ, no REsp nº 1254456 PE (Tema 516), submetido a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Ação ajuizada dentro do prazo de cinco anos. Prejudicial rejeitada.
4. Mérito. Arguição de ausência de Direito a conversão de licença-prêmio e férias em pecúnia. O cotejo probatório demonstra que, no momento de concessão da aposentadoria, o Agravado possuía 3696 dias referentes à licenças-prêmio não usufruídas. É devido ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Precedentes.
5. Os documentos anexados a inicial demonstram que, em relação ao período de 2008/2009, foi realizado apenas o pagamento do adicional de férias, sendo desconsiderado o valor das férias integrais deste período. Necessidade de manutenção da condenação ao pagamento das férias não gozadas e não pagas pelo Agravante.
6. Agravo Interno conhecido e não provido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003293-59.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023 )

As alegações do Estado do Pará, fundadas exclusivamente na literalidade do art. 99 da Lei nº 5.810/1994 e na invocação genérica do princípio da legalidade, não se sustentam diante da necessidade de observância da vedação ao enriquecimento sem causa e da responsabilidade objetiva da Administração Pública, conforme preconiza o art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Ressalte-se, ademais, que a ausência de previsão legal expressa para a conversão em pecúnia não impede o reconhecimento judicial do direito, quando evidenciado que a não fruição da vantagem decorreu de razões alheias à vontade do servidor e, sobretudo, quando comprovado que tal omissão resultaria em locupletamento indevido por parte do ente estatal.

No caso concreto, não há qualquer prova de que a servidora tenha renunciado ao benefício ou agido de forma negligente quanto à sua fruição, prevalecendo, por isso, a presunção de que a Administração Pública não lhe proporcionou as condições necessárias para gozo da licença em momento oportuno.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 23/06/2025